Tribunal: TJMT
Processo: 1066411-85.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066411-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LANIELLE STEFANY MARTINS FERREIRA - CPF: 049.644.641-05 (RECORRENTE), VALDILAINY DA SILVA VITAL - CPF: 048.499.211-24 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1066411-85.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
LANIELLE STEFANY MARTINS FERREIRA
.

Recorrida:
GRUPO CASAS BAHIA S.A
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE COM QUALIDADE INFERIOR À CONTRATADA. INÉRCIA DA FORNECEDORA EM RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da entrega de produto diverso do contratado em compra online. A autora adquiriu uma cama box de qualidade superior pelo site da recorrida, mas recebeu produto de qualidade inferior. Apesar de tentativa de solução administrativa e abertura de reclamações em diferentes canais, a recorrida não providenciou a devida restituição nem solucionou o impasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, consubstanciada na entrega de produto diverso do adquirido e na ausência de solução administrativa eficaz; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor tem o dever de entregar o produto conforme especificações contratadas, sob pena de configurar falha na prestação do serviço e responsabilização nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e sua exoneração depende de prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi comprovado nos autos.

5.

A parte recorrente demonstrou que buscou, sem êxito, solução administrativa, inclusive via Procon, e que a recorrida reconheceu o erro e solicitou dados bancários para reembolso, mas não completou o procedimento.

6.

O descaso da fornecedora gerou frustração à legítima expectativa da consumidora, configurando dano moral, além do direito à restituição do valor pago.

7.

A quantificação do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 para compensar o abalo e prevenir condutas semelhantes.

8.

Também é devida a restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 1.592,60, devidamente corrigido e com incidência de juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da entrega de produto com qualidade inferior à contratada.

2.

A ausência de solução administrativa eficaz e o descaso com o consumidor configuram dano moral indenizável.

3.

É cabível a rescisão contratual e a restituição do valor pago quando a fornecedora não comprova ter entregue o produto conforme pactuado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, caput e § 3º, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1027544-23.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 09/12/2024, DJE 12/12/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A
parte recorrente afirma que n
o dia 29/03/2024, realizou a compra de uma cama Box Queen Porbel+Ortopedic com espuma D-33, no valor de R$1.592,60, através do site da reclamada. Afirma que após a entrega do produto, constatou que o item entregue era de qualidade inferior ao adquirido, motivo pelo qual registrou reclamação administrativa junto à recorrida e no site consumidor.gov.br, por meio do qual a empresa entrou em contato com a autora e acordou reembolsar o valor correspondente ao produto adquirido.

Todavia, alega que não conseguiu enviar o termo de quitação, pois o site possui limite para anexos, razão pela qual efetuou nova reclamação administrativa junto à recorrida e no Procon, contudo, dessa vez a recorrida não deu respaldo.

Em defesa, a recorrida sustentou a ausência de provas das afirmações da recorrente.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a recorrente juntou cópia da conversa fcom a recorrida, via
WhatsApp
, e cópia da reclamação no Procon.

No id 28466594, a recorrida confirma que toda documentação foi encaminhada para a gerência da Gestão de Clientes e solicita o envio de dados bancários.

No caso, cabia à recorrida demonstrar que entregou o produto adquirido pela recorrente sem vício de qualidade e quantidade, o que não veio aos autos, e que deu todo o respaldo para consumidora durante sua reclamação no Procon, o que não veio aos autos.

Assim, a rescisão do contrato com a devolução do valor despendido é medida que se impõe.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Salienta-se que a recorrente teve legítima expectativa de receber o produto adquirido dentro do prazo estabelecido pela recorrida. Assim, conclui-se pela existência de prejuízo extrapatrimonial, diante do completo descaso com a recorrente, que foi submetida a aguardar o prazo para entrega, não o receber, efetuar diversas reclamações administrativas e ainda trazer a presente questão ao Estado-Juiz.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:
a)
condenar a recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais à parte promovente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 1.592,60 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)
a título de danos materiais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
;
c)
declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; e
d)
determinar que recorrida retire o produto da posse da recorrente, no prazo de 15 (quinze) após o pagamento da condenação, sob pena de perdimento do produto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025